Tribunal: TJPA
Processo: 0039567-13.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039567-13.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157,
CAPUT
DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO – INVIABILIDADE – PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
EX VI
ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova cabe ao Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. A Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Precedentes do STF;

II - Na hipótese dos autos, verificou-se que não há prova judicializada capaz de sustentar um édito condenatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordavam do fato.

III - Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a manutenção da sentença absolutória em face do recorrido,
com lastro no art. 386. VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO na condição de
Dominus litis
, inconformado com a r. sentença que ABSOLVEU o recorrido WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS, por ter infringido as regras do art. 157, caput do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA.

O apelante em suas razões asseverou (ID 5461645), pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que o apelado fosse condenado pela prática do crime de roubo, nos termos da denúncia, uma vez que o
juízo teria absolvido o recorrido por considerar insuficientes as provas produzidas na instrução criminal para sustentar a condenação, em face da autoria delitiva, fundamentando sua decisão basicamente sob o argumento de que o arcabouço probatório coletado pela acusação se mostrou frágil e insuficiente, ademais diante da negativa de autoria do apelado
.

Em contrarrazões recursais (ID 5461646), a Defensoria Pública pugnou o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e pela reforma da sentença a fim de que seja o recorrido condenado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, nos termos da exordial acusatória, em face do robusto conjunto probatório constantes nos autos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que na manhã do dia 27/8/2015 o denunciado encostou por trás da vítima Paulo Victor Teixeira Ramos, quando ela estava em uma panificadora, e, colocando um simulacro de arma de fogo em sua nuca, exigiu que entregasse seu aparelho celular, o que foi obedecido, tendo empreendido fuga do local em seguida na bicicleta da vítima.
Descreve-se que populares acionaram a polícia militar, informando-lhes as características do denunciado, que foi detido em logradouro diverso mediante diligências, oportunidade em que foi apreendido com ele o simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima. Relata-se que o denunciado confessou perante a autoridade policial. Homologado o flagrante, foi concedido liberdade provisória ao denunciado mediante fiança, com imposição de medidas cautelares diversas, sendo a fiança dispensada posteriormente (IPL).

Devidamente processado,
WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS
, foi julgado e ao final absolvido das acusações de roubo simples (art. 157, caput do CPB). Por sua vez, o Parquet Estadual, inconformado com o
decisum
, manejou o presente recurso, visando a reforma.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante em suas razões asseverou (ID 5461645), pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que o apelado fosse condenado pela prática do crime de roubo, nos termos da denúncia, uma vez que o
juízo teria absolvido o recorrido por considerar insatisfatória a instrução criminal para aferir uma condenação, em face da autoria delitiva, fundamentando sua decisão basicamente sob o argumento de que o arcabouço probatório coletado pela acusação se mostrou frágil e insuficiente, ademais diante da negativa de autoria do apelado
.

In casu
, com supedâneo na tese ministerial, conveniente transcrever o
decisum
guerreado (ID 5461644) na parte controvertida, com o fim de se fazer uma melhor análise do pleito, a luz das irresignações do
Parquet,
senão vejamos:

(...)

Da Materialidade e da Autoria

As testemunhas de acusação Francisco Moraes Ferreira e Arley Farias de Sá não se recordaram dos fatos.

Interrogado o denunciado
negou o crime, aduzindo que gostaria de exercer seu direito de permanecer calado.
O direito de calar evidência uma das faces da natureza mista que o interrogatório possui. Além de ser um meio de prova, consiste também em um meio de defesa. Assim, de acordo com a conveniência do réu, também exerce sua defesa quando se reserva a não falar sobre a imputação atribuiria.
Em suma, o direito ao silêncio manifesta-se em uma garantia mais abrangente, refletida também no direito assegurado ao acusado de não produzir prova contra si mesmo. O réu não se imbui do dever de colaborar com a atividade probatória da acusação, sendo que sua omissão não gera presunção de culpabilidade. Assim, inclusive, dispõe a legislação pátria:

"Art.186 do CPP, Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe
.
forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa'

Considerando que o denunciado exerceu, em juízo, seu direito constitucional de se manter em silêncio e as testemunhas ouvidas informaram que não se recordam dos fatos, nota-se a inexistência de provas produzidas em sede de Instrução, o que impõe a absolvição por insuficiência de provas, na medida em que os termos de apreensão e de entrega à vítima da
res furtiva, e
o laudo pericial sobre o simulacro de arma de fogo restaram isolados e não foram confirmados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo.
Nesse sentido:

"Prova.

Autoria delitiva que se mostra duvidosa, sinalizada como mera possibilidade Hipótese que enseja a aplicação do princípio in dúbio pra reo. Inteligência do artigo 368, VI, do CPP. É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do CPP."
(TJPR C. Única - AP 070/02 - Rel. Carlos Henrique - j. 05.11.2002 - RT 809/656.

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de
inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à
constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dublo pro reo,
máxime
porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se
proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio
"in dublo pro reo',
significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

TFR:
Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar-se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa."
(ACR rig. 0007206 59).

Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto,
ABSOLVO WESCLEN TYSON TRINDADE DOS
SANTOS, com base no art. 386. VII, do CPP,
por não existir prova suficiente para a condenação.

Com efeito, extraem-se dos autos que no dia 27.08.2015, no bairro da Cremação, a vítima PAULO VICTOR TEIXEIRA RAMOS, encontrava-se em uma panificadora, quando foi abordada pelo apelado por trás, sendo colocado um simulacro de arma de fogo em sua nuca e a obrigando a entregar o seu aparelho de celular, então a vítima entregou o aparelho de celular ao apelado, o qual, ato continuo evadiu-se do local com a bicicleta da vítima. Policiais militares da VTR-2004, que realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro da Cremação, foram acionados por populares sobre o ocorrido e, com base nas informações recebidas destes, obtiveram êxito em localizar e prender o recorrido, e com este foram encontrados o simulacro utilizado na prática do crime, bem como os bens que foram subtraídos da vítima, quais sejam, um aparelho celular e uma bicicleta. Desta forma, o recorrido foi conduzido à Seccional da Cremação para os devidos fins. A prova da materialidade (ID 5461632), encontra-se alicerçada através do Laudo Pericial nº 2015.01.001212-BAL, o qual atestou que o objeto utilizado na empreitada criminosa se tratava de um artefato similar à uma arma de fogo, com formato de revólver, além (ID 5461647), do Auto de Apresentação e Apreensão do aparelho celular da vítima e a sua bicicleta, assim como o simulacro de arma de fogo utilizado no crime. Quanto a autoria (ID 5461647), encontram-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelado dentre os quais: FRANCISCO MORAES FERREIRA, ARLEY FARIAS DE SÁ e NELMA SUELY SOUZA e o depoimento da vítima
Paulo Victor Teixeira Ramos
, os quais apontam Wesclen como sendo o autor do crime que lhe é imputado.

Destarte, temerário deixar de reconhecer a existência de
provas inquisitoriais, que apontam WESCLEN TYSON, como o protagonista dos eventos em debate, mormente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrido. Todavia, as provas orais colhidos na fase policial, não foi confirmada sob o crivo do contraditório, quando é oportunizado ao recorrido não somente a assistência de um advogado, mas principalmente o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ora, a decisão condenatória precisa, necessariamente, estar embasada em provas produzidas perante a autoridade judicial, o que não ocorreu in casu. Verificou-se, ainda, que embora se tenha colhido na fase extrajudicial, o depoimento dos agentes que perpetraram a prisão do recorrido como dos policiais
FRANCISCO MORAES FERREIRA e ARLEY FARIAS DE SÁ, estes, por sua vez, em audiência realizada no dia 13/06/2019, sob o crivo do contraditório, não confirmaram seus respectivos relatos, reservando-se, tão somente, em dizer que não se lembravam dos fatos.

Como cediço, é inadmissível a condenação do agente com base, exclusivamente, em provas inquisitoriais. Tal limitação moderada em relação à investigação inquisitiva, bastante acolhida na jurisprudência, faz-se, inclusive, expressamente prevista na legislação processual penal vigente, em face das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

Na hipótese dos autos, verificou-se que não há provas judicializadas capazes de sustentar um édito condenatório, uma vez que as únicas duas testemunhas ouvidas perante o crivo do contraditório não declararam que o ora apelante teria sido o autor do delito em apreço, uma vez que limitaram-se em dizer que não se recordavam do fato.

Destarte, a instrução criminal se mostrou insuficiente a autorizar a prolação de um édito condenatório. É até possível que reste em algum operador da lei a íntima convicção quanto à culpabilidade do acusado. Todavia, para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas, que induz na intransponibilidade de desvencilhar-se da incerteza da dúvida.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM - CONDENAÇÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL VEDADA- JULGADOS STF E STJ - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas judicializadas imputando a autoria do delito ao recorrente [...], deve a sentença vituperada ser reformada, para o fim de absolvê-lo da imputação que lhe recai, sob pena de ofensa ao art. 155 da Lei Adjetiva Penal [...].” (Parecer da PGJ nº 0001320-64.2013.8.11.0029).

“O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas.” (STF, RHC nº 117192).

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

Com efeito, em face dos argumentos esposados alhures, imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do recorrido, sendo temerária a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial, a qual é vedada no ordenamento jurídico pátrio, segundo as regras do art. 155 do CPP,:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse sentido:

“1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas.” (STF, RHC nº 117192 - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 17.9.2013).

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Destarte, segundo entendimento cristalizado dos Tribunais Pátrios, não se admite a subsistência de condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, não se podendo invocar, portanto, para supedanear um juízo condenatório, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, como ocorre na hipótese dos autos. Conveniente oportunizar a admissão da utilização de provas colhidas no inquérito para lastrear a condenação penal, desde que em conjunto com outras provas produzidas na fase judicial, o que não ocorreu no caso presente.

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018).

Deste modo, tanto a lei quanto a jurisprudência convergem em prestar amparo diante desse impasse, onde deve prevalecer a manutenção da absolvição do apelado em homenagem ao princípio da ampla defesa, já que não restou suficientemente demonstrada a veracidade da acusação a ele imputada.

Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a manutenção da sentença absolutória em face do recorrido
WESCLEN TYSON TRINDADE DOS SANTOS,
com base no art. 386. VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

Diante do exposto, contrariando o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022